Tribunal: STF
Processo: HC 69124
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS-CORPUS". "SURSIS". INDEFERIMENTO.
         I.  "Sursis"  indeferido  em  face   da   personalidade   do
paciente,  segundo  a  prova  dos  autos.  Impossibilidade  de,   nos
estreitos limites do "habeas  corpus",  ser  feito  o  reexame  dessa
prova.
         II. H.C. indeferido.